Tribunal: TJPA
Processo: 0803876-84.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803876-84.2024.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº
0803876-84.2024.8.14.0013

RECORRENTE/RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO/RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE COM DOR CRÔNICA REFRACTÁRIA E FIBROMIALGIA. PREGABALINA NÃO INCORPORADA AO SUS. SULFATO DE MORFINA PADRONIZADO NA RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APELOS DESPROVIDOS COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DO DISPOSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Capanema contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a fornecerem os medicamentos Pregabalina e Sulfato de Morfina à paciente Ethanete Nascimento de Freitas, portadora de dor crônica refratária, fibromialgia e transtornos neurológicos. A sentença confirmou liminar anteriormente concedida e reconheceu a obrigação solidária dos entes demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto aos Temas 06 e 1234 do STF; (ii) analisar a legitimidade passiva do Município de Capanema para compor o polo passivo da demanda; (iii) avaliar a obrigação dos entes federativos no fornecimento dos medicamentos requisitados, notadamente o fármaco não incorporado Pregabalina e o padronizado Sulfato de Morfina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença possui fundamentação clara e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1º, do CPC/2015, não sendo nula por deixar de enfrentar especificamente os Temas 1234 e 06 do STF.

4.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no cumprimento do direito à saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, sendo legítima a presença conjunta do Estado e do Município no polo passivo.

5.

O Sulfato de Morfina está incorporado ao SUS, constante na RENAME 2022 e classificado no Grupo 2 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, de modo que sua aquisição e fornecimento incumbem prioritariamente ao Estado do Pará, sem prejuízo da solidariedade entre os entes.

6.

A Pregabalina, embora não incorporada ao SUS, pode ser judicialmente fornecida desde que observados os requisitos fixados nos Temas 1234 e 06 do STF, os quais, no caso concreto, foram devidamente preenchidos: (i) imprescindibilidade clínica atestada por laudos médicos; (ii) ausência de alternativas eficazes incorporadas; (iii) hipossuficiência da paciente; (iv) existência de registro na ANVISA.

7.

A ausência de resposta administrativa ao pleito da paciente reforça a urgência e a necessidade da tutela jurisdicional, não havendo irregularidade processual ou falta de interesse de agir.

8.

A decisão de primeiro grau considerou corretamente a integralidade das provas e a urgência do quadro clínico, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde, previstos na CF/1988 e na Lei nº 8.080/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos, com adequação parcial do dispositivo da sentença para fixar a responsabilidade prioritária do Estado do Pará no fornecimento do Sulfato de Morfina.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de enfrentamento literal dos Temas 1234 e 06 do STF não implica nulidade da sentença quando a fundamentação for suficiente à solução da controvérsia.

2.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, podendo ser demandados isoladamente ou em conjunto.

3.

Medicamento padronizado na RENAME deve ser fornecido prioritariamente pelo ente a quem incumbe sua disponibilização conforme a regulação do SUS.

4.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é admissível, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados nos Temas 1234 e 06 do STF, conforme verificação no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 93, IX; 196. CPC, arts. 489, §1º, e 1.009. Lei nº 8.080/1990, arts. 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793);
STF, RE nº 566.471-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2019 (Tema 06);
STF, ARE nº 138.5315 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11.02.2022 (Tema 1234);
TJPA, ApCiv nº 0800218-25.2022.8.14.0077, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.06.2023;
TJRS, RecCív nº 71009996869, Rel. Juiz Alan Tadeu S. Delabary Júnior, 3ª Turma Recursal Fazenda Pública, j. 29.06.2021.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente a demanda.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a paciente Ethanete Nascimento de Freitas sofre de dor crônica refratária, fibromialgia, e transtornos neurológicos associados à ansiedade e depressão, necessitando dos medicamentos Pregabalina e Morfina para alívio da dor e controle das condições clínicas. Apontou-se que o pedido administrativo para fornecimento da medicação, feito ao Estado do Pará em 01 de outubro de 2024, restou sem resposta. Diante da urgência e do risco à saúde da paciente, pleiteou-se judicialmente a obrigação dos entes demandados (Estado e Município) para fornecerem gratuitamente os medicamentos requisitados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, confirmo a antecipação dos efeitos da tutela deferida, para condenar definitivamente o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, à obrigação de fazer, já determinada e cumprida em sede liminar, julgando o processo extinto com resolução do mérito.
Isentos de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.583/17.
Sem honorários advocatícios em favor do Ministério Público, forte no art. 128, § 5º, II, a, da Constituição da República.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, alegando que a decisão judicial não enfrentou os argumentos apresentados na contestação, tampouco analisou os temas 1234 e 06 do STF, os quais versam sobre a obrigatoriedade do fornecimento de medicamento não incorporado à RENAME/SUS.

Aduziu que a decisão desconsiderou a inexistência de direito subjetivo à saúde nos moldes pleiteados, sendo necessária a observância das políticas públicas e protocolos clínicos de responsabilidade dos entes federados. Argumentou, ainda, que a medicação Pregabalina não é padronizada, conforme a Portaria SCTIE/MS n° 51/2021, que desaconselha sua incorporação ao SUS para dor neuropática e fibromialgia. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência da ação.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE CAPANEMA também interpôs recurso de apelação (ID nº 27008008). Preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conforme o art. 489, §1º do CPC, reiterando os argumentos do Estado do Pará. No mérito, suscitou a sua ilegitimidade passiva, em virtude da descentralização das competências do SUS, destacando que o Município, na condição de gestor de atenção básica, não possui atribuições para fornecer medicamentos de alto custo, como os ora pleiteados.

Alegou, ainda, que a obrigação imposta lhe transfere ônus desproporcional, contrariando os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa. Por fim, aduziu a inexistência de solicitação prévia na esfera administrativa, o que violaria os requisitos estabelecidos nos Temas 1234 e 06 do STF. Ao final, requereu a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência da demanda.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugnou pela manutenção da sentença. Inicialmente, reafirmou a necessidade da medicação para o controle da condição grave da paciente, com respaldo nos laudos médicos juntados aos autos, os quais indicam os CIDs M79.7, M51.1 e R52.1. Defendeu a legitimidade passiva solidária dos entes federativos nas demandas envolvendo o direito à saúde, citando jurisprudência pátria que reconhece tal responsabilidade, ainda que o medicamento não esteja incorporado às listas padronizadas do SUS.

Rechaçou as alegações de ausência de prévia solicitação administrativa, evidenciando a inércia do Estado em responder o pleito feito em 01/10/2024. Argumentou que o direito à saúde é universal, integral e incondicionado, de modo que o fornecimento do medicamento se impõe, sob pena de lesão a direito fundamental da paciente.

Por fim, o Ministério Público, em parecer (ID nº 27095383), opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se incólume a sentença de procedência. Destacou que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, conforme os artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal e os dispositivos da Lei nº 8.080/90.

Ressaltou, ainda, que o cumprimento da liminar apenas após o ajuizamento da demanda demonstra a necessidade da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em perda do objeto. Enfatizou, por fim, que a sentença está em consonância com os preceitos constitucionais e jurisprudência consolidada.

É o relatório.

VOTO

Conhece-se dos recursos de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de ordem extrínseca — tempestividade, preparo e regularidade formal — quanto de ordem intrínseca — legitimidade, interesse e cabimento, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença, em razão de não ter o juízo singular enfrentado expressamente a tese firmada no Tema nº 1234 da repercussão geral, não há que se falar em nulidade. Isso porque a decisão impugnada expôs de maneira clara as razões de convencimento do magistrado, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil, que exigem fundamentação adequada, mas não impõem a obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos ou precedentes mencionados pelas partes, bastando que se apresentem razões suficientes para a solução da controvérsia.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a ausência de análise pormenorizada de todos os fundamentos invocados não caracteriza nulidade, desde que haja motivação idônea e apta a sustentar a conclusão adotada (Precedentes:
STF
AI 791.292
-QO-RG-Tema 339 da repercussão geral; ARE: 1408920).
Nesse sentido, verifica-se que o decisum proferido se encontra motivado e fundamentado, razão pela qual não se acolhe a alegação de nulidade.

Do direito à saúde

A Constituição da República, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se, portanto, de direito fundamental de eficácia imediata, indissociável da própria dignidade da pessoa humana e da preservação da vida.

O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, já firmou orientação no sentido de que a obrigação dos entes federativos na concretização do direito à saúde é solidária, não se admitindo o desamparo do cidadão em razão de discussões sobre repartição de competências administrativas (Tema 793 da repercussão geral).

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os tribunais já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. 1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer de inclusão da parte substituída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.;2- Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS,
o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);
3- Do acervo processual, constata-se que a menor representada nasceu prematura e é acometida por vários problemas de saúde, estando inscrita no TFD, porém sem atendimento pelos entes públicos; 4- O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas; 5- A teoria da reserva da universalidade dos serviços públicos ou da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial; 6- Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação da medida coercitiva de bloqueio de verba para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedente do STJ; 7- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023)."

No que toca ao
Sulfato de Morfina
, a própria instrução revela tratar-se de fármaco padronizado na RENAME 2022, integrante do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, classificado no Grupo 2, cuja aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação incumbem, prioritariamente, às Secretarias de Saúde dos Estados.

A documentação encartada é expressa ao afirmar essa alocação de responsabilidade, inclusive com a indicação do fluxo por APAC e dispensação por UDME, com detalhamento das etapas administrativas de cadastro, solicitação, avaliação e autorização para posterior dispensação na rede estadual especializada.

Em termos normativos, a sentença já havia remetido corretamente à assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, como campo de atuação do SUS (art. 6º da Lei nº 8.080/1990), e à necessária integração operacional dos entes, sem prejuízo da solidariedade constitucional no dever de garantir o acesso.

Diante disso, a delimitação de que o fornecimento do Sulfato de Morfina cabe, de forma prioritária, ao Estado do Pará não só é tecnicamente consentânea com a regulação do CEAF como também aperfeiçoa a execução em rede, sem afastar a condenação solidária que protege o usuário em caso de inércia do gestor primário.

A solução harmoniza a prioridade operacional estadual com a garantia solidária de cobertura, preservando a efetividade da tutela sanitária.

No que toca ao Tema 06, não se trata de fármaco não incorporado, mas sim de medicamento padronizado, razão pela qual o requisito se mostra atendido de plano. O Tema 1234, portanto, não se aplica diretamente, já que não há controvérsia sobre incorporação ao SUS.

À luz do Tema 793, a obrigação pelo fornecimento do Sulfato de Morfina é solidária entre os entes, mas a execução prática deve observar a repartição de competências do SUS, sendo ônus prioritário do Estado do Pará a disponibilização, por se tratar de medicamento do Grupo 2.

A análise quanto à
Pregabalina
demanda enfrentamento explícito dos Temas 1234 e 06 do Supremo Tribunal Federal no contexto do caso concreto. Em síntese, tais teses de repercussão geral estruturam, para medicamentos não incorporados ao SUS, critérios de racionalidade técnico-sanitária, exigindo demonstração robusta de imprescindibilidade clínica individual, adequação e segurança com base em evidências de qualidade, inexistência de substituto terapêutico incorporado de eficácia equivalente, e avaliação circunstanciada da capacidade financeira do demandante, todo esse escrutínio devendo ser preferencialmente apoiado por subsídios técnico-científicos oficiais.

Os autos mostram que o Estado invocou exatamente essa moldura ao apontar as deliberações da CONITEC, a não incorporação da Pregabalina para dor neuropática e fibromialgia e a suposta existência de alternativas equivalentes, além de referir a necessidade de demonstrações adicionais à luz dos Temas 1234 e 06.

É fato processual incontroverso, pois, que a Pregabalina não consta na RENAME 2022 e não integra listas padronizadas estaduais, ao passo que a CONITEC registrou recomendações de não incorporação com base, entre outros pontos, na leitura de equivalência terapêutica com gabapentina e na baixa qualidade das evidências favoráveis, pontos estes efetivamente trazidos aos autos pela defesa técnica estadual.

Todavia, a aplicação das teses de repercussão geral exige cotejo fiel com os elementos do caso e com a normatividade infraconstitucional vigente. O processo demonstra que a autora apresenta quadro de dor crônica refratária com CIDs R52.1 e outros correlatos, que a via administrativa restou infrutífera por ausência de resposta suficiente, e que o juízo reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência com base em prova documental idônea do estado clínico e da necessidade terapêutica individual, determinando o fornecimento dos fármacos e ancorando a ordem na assistência terapêutica integral do SUS.

Não se desconhece que o PCDT Dor Crônica aprovado em 22/08/2024 relaciona alternativas terapêuticas incorporadas, incluindo gabapentina e análogos, mas isso não esgota a apreciação judicial quando evidenciada, no caso específico, inadequação ou ineficácia das rotas padronizadas diante de refratariedade clínica, sobretudo em cenário de dor crônica intratável, que o próprio PCDT contempla como CID de referência.

A invocação abstrata de equivalência terapêutica não supre, por si, a carga argumentativa e probatória exigida nas teses de repercussão geral; impõe-se demonstrar que, para esta paciente, as alternativas padronizadas são clinicamente suficientes e seguras, o que não se extrai dos autos de modo a elidir a prescrição e os laudos juntados, ao contrário do que sustenta o Estado.

Em reforço, o próprio órgão estadual descreve o rol de opções previstas no SUS, mas não comprova individualmente sua adequação clínica pretérita e a efetiva disponibilidade concreta no caso, o que fragiliza a pretensão de afastar o fornecimento da Pregabalina diante da urgência reconhecida em primeiro grau.

O ponto nevrálgico, portanto, não é ignorar as recomendações da CONITEC, mas sim compatibilizá-las com a regra constitucional de proteção da saúde e com a assistência terapêutica integral prevista em lei, quando demonstrada, no processo, a necessidade singular do tratamento como meio de evitar dano grave e de preservar o mínimo existencial.

A decisão recorrida já fez esse sopesamento com base em prova documental de gravidade e urgência, afirmando o caráter fundamental do direito e a atuação solidária dos entes para não inviabilizar a própria sobrevivência do cidadão, raciocínio que se mostra aderente ao regime jurídico da saúde previsto na Constituição e na Lei nº 8.080/1990.

À luz disso, não há como, em segunda instância, suprimir a condenação solidária de fornecimento da Pregabalina com base apenas em diretrizes de incorporação abstratas e sem comprovação concreta, nos autos, da suficiência das alternativas padronizadas para esta paciente e deste quadro.

A aplicação dos Temas 1234 e 06, pois, conduz, no caso, à manutenção da tutela por não se ter demonstrado, de modo individualizado, a equivalência terapêutica efetiva para a autora nem a disponibilidade tempestiva e eficaz de substitutos, permanecendo hígidos os fundamentos constitucionais e legais da sentença.

Ademais, o Tema 06 do STF firmou a tese de que o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige, cumulativamente: (i) comprovação, por laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do fármaco; (ii) incapacidade financeira do paciente; (iii) inexistência de substituto terapêutico incorporado; e (iv) registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, todos os requisitos encontram-se presentes: há laudo médico fundamentado atestando a necessidade; a paciente não possui condições financeiras para custear o tratamento; inexiste medicamento padronizado no SUS com a mesma eficácia terapêutica; e o fármaco possui registro na ANVISA

Assim, ponderando os critérios fixados, há respaldo para determinar o fornecimento da Pregabalina, em caráter solidário, pelos entes estadual e municipal, com fundamento no Tema 793, que consagra a responsabilidade conjunta dos entes federativos

Vejamos jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA . 1. O Superior Tribunal de Justiça através do RESp nº 1.657.156-RJ, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, assentou requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde: TESE PARA FINS DO ART . 1.036 DO CPC/2015: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. No caso dos autos, a documentação médica comprova que a parte autora é portadora de Cervicobraquilgia, Radiculopatias Cervicais e Fibromialgia, necessitando fazer uso do medicamento PREGABALINA 150mg, discorrendo sobre os riscos à saúde da parte autora no caso de não utilização, bem como justifica a impossibilidade de substituição pelos fármacos disponibilizados pelo SUS . Ainda, há prova da hipossuficiência financeira. 3. Deferida a antecipação de tutela recursal. 4 . Sentença reformada pela procedência do pedido.RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009996869 RS, Relator.: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 29/06/2021, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/07/2021).

Diante do exposto, reconhece-se a obrigação solidária do Estado do Pará e do Município de Capanema no fornecimento da Pregabalina, em razão de não estar padronizada no SUS, mas possuir registro na ANVISA, preenchendo os requisitos dos Temas 06 e 1234 do STF.

Quanto ao Sulfato de Morfina, por integrar a RENAME 2022 e estar classificado no Grupo 2, a responsabilidade primária é do Estado do Pará, que deve providenciar o fornecimento, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes, conforme Tema 793.

Assim, fixo a obrigação do Estado do Pará em fornecer o Sulfato de Morfina e determino o fornecimento solidário da Pregabalina pelo Estado e pelo Município de Capanema, resguardando, com isso, o direito fundamental à saúde da paciente.

Diante disso,
CONHEÇO
das apelações e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos do Estado do Pará e Município de Capanema, modificando a sentença apenas para delimitar que o fornecimento do Sulfato de Morfina cabe prioritariamente ao Estado do Pará, por ser medicamento do Grupo 2 da RENAME 2022,
mantendo-se, contudo, a condenação solidária quanto à Pregabalina
e os demais termos da sentença.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025